Tribunal: TJBA
Processo: 8158226-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158226-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANJUN EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

APELADO: ODEMARIO BISPO RUFINO e outros

Advogado(s)
:
ODEMARIO BISPO RUFINO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORA E TRANSPORTADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou solidariamente as rés à restituição em dobro do valor pago por produto não entregue, com correção e juros legais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A apelante alegou ilegitimidade passiva, ausência de falha na entrega e desproporcionalidade da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a transportadora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço com consequente responsabilidade civil das rés; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais e repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transportadora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falha na entrega, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a ausência de vínculo contratual direto com o consumidor.

4. A prova de entrega apresentada pela apelante (screenshot interno do sistema) foi impugnada por falsidade e não se mostrou idônea para afastar a responsabilidade, por carecer de elementos mínimos de confiabilidade (identificação do recebedor, metadados, assinatura legítima).

5. Comprovada a não entrega do produto, há falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

6. A restituição em dobro é cabível quando verificada a má-fé do fornecedor, evidenciada neste caso pela resistência injustificada ao reembolso e pela tentativa de validar documento falso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da falha grave, da tentativa de fraude e da frustração significativa causada ao consumidor, especialmente por envolver produto essencial ao exercício da profissão do autor (ternos de trabalho).

8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a finalidade pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8158226-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANJUN EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e como apelada ODEMARIO BISPO RUFINO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)